Tribunal: TJSP
Processo: 1003863-37.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Extinção de condomínio, cumulada com aluguéis. Imóvel urbano indivisível. Por ocasião do divórcio, as partes pactuaram que a ré poderia residir no local com os filhos e suportaria as despesas pertinentes à ocupação, nada havendo em relação a aluguel. Pretensão de cobrança de locação sem suporte. No local reside a ré, ex-cônjuge do autor e mãe de seus filhos, os quais também ocupam regularmente o

Ementa:
Extinção de condomínio, cumulada com aluguéis. Imóvel urbano indivisível. Por ocasião do divórcio, as partes pactuaram que a ré poderia residir no local com os filhos e suportaria as despesas pertinentes à ocupação, nada havendo em relação a aluguel. Pretensão de cobrança de locação sem suporte. No local reside a ré, ex-cônjuge do autor e mãe de seus filhos, os quais também ocupam regularmente o imóvel e ainda são beneficiários de alimentos por parte do autor. Pretensão de cobrança de aluguel sem suporte. Extinção de condomínio em condições de sobressair, ante o caráter potestativo. Apelo provido em parte.